Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005223-24.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: INGRID REGO COIMBRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

I

PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADES. COBRANÇA DIFERENCIADA. PLANILHAS DE CUSTOS. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI 9.870/99, ART. 1º, § 3º. INOBSERVÂNCIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - Segundo orientação jurisprudencial do STJ, não é possível a distinção entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mesmo em períodos diversos, podendo excepcionalmente ocorrer caso haja demonstração de variação de custos de aprimoramento no processo didático-pedagógico, nos termos do § 3° do art. 1° da Lei 9.870/99.

II - A ausência da planilha para justificar os aumentos questionados, impõe a manutenção da sentença que julgou parcialmente o pedido da autora e suspendeu o reajuste no percentual de 11,43% e autorizou que o reajuste anual aplicado pela ré às mensalidades, a viger neste ano de 2023, no percentual de 5,93%, além de determinar a equiparação do valor da mensalidade da autora ao mesmo valor pago pelo aluno ingressante no curso de medicina no ano de 2018 - ano do início de funcionamento do curso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Civel nº 8005223-24.2023.8.05.0146
, de Juazeiro, em que figuram como
Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como
Apelada
INGRID REGO COIMBRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora